Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. ARREPENDIMENTO EFICAZ OU POSTERIOR. NÃO COMPROVADOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. COMPROVADA. FALSA IDENTIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO ATUAL. INOCORRENCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de realizar o pagamento do valor devido e fuga do, causando efetivo prejuízo.
II - Inviável reconhecer o arrependimento eficaz e tampouco o posterior, quando o pagamento foi realizado pela genitora do agente, após a consumação e prisão em flagrante.
III - O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
IV - Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive por meio de Termo de Constatação de Embriaguez e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
V - O estado de necessidade exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie.
VI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.
VII - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.